Tribunal: TJMT
Processo: 0016827-58.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016827-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS registrado(a) civilmente como NADIR LOPES DE ASSIS - CPF: 367.665.009-30 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), BALMIS ANTONIO DA SILVA - CPF: 146.651.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS VIEIRA PIRES registrado(a) civilmente como IZAIAS VIEIRA PIRES - CPF: 205.675.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE PATRICIA LOPES PIRES - CPF: 030.983.741-36 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE PATRICIA LOPES PIRES - CPF: 030.983.741-36 (APELADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DE HERDEIROS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Magna Silva Garcia contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu o feito executivo, afastando a penhora sobre imóvel e reconhecendo a ilegitimidade da embargante, Sra. Nadir Lopes de Assis, para figurar no polo passivo, sob o fundamento de inexistência de bens a inventariar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é legítima a manutenção da penhora sobre o imóvel e a inclusão do espólio de Nadir Lopes de Assis no polo passivo da execução, tendo em vista sua condição de herdeira do devedor originário, Izaias Vieira Pires.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a Sra. Nadir Lopes de Assis era casada com o executado, conforme certidão de óbito, o que evidencia sua condição de herdeira.

4. A responsabilidade dos herdeiros limita-se ao montante da herança recebida, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, não havendo falar em extinção da execução.

5. O falecimento da herdeira enseja a sucessão processual por seu espólio, que passa a responder pelas obrigações do “de cujus” dentro dos limites da herança.

6. Diante disso, é cabível o prosseguimento da execução com a inclusão do espólio no polo passivo e a manutenção da penhora sobre o imóvel realizada no feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1.

Os herdeiros respondem pelas dívidas do de cujus dentro dos limites da herança, sendo legítima a manutenção da penhora sobre bens herdados.

2.

É cabível a inclusão do espólio no polo passivo da execução, para fins de prosseguimento do feito, quando comprovada a condição de herdeira do executado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.792

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Magna Silva Garcia
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, registrada sob o nº
0016827-58.2015.8.11.0041
, ajuizado originalmente por
Nadir Lopes de Assis
, que julgou procedentes os embargos à execução determinando seja extinta a execução proposta pela apelante, bem como a destituição da penhora do imóvel no feito executivo. A sentença condenou ainda a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil.

A apelante alega que a parte apelada era herdeira do executado, devendo ser mantida a penhora do imóvel.

Postula, em síntese, a reforma da r. sentença para que
seja mantida a penhora do aludido imóvel e incluído no polo passivo da ação o ESPÓLIO DE NADIR LOPES DE ASSIS.

Contrarrazões suscitando preliminar não conhecimento do recurso

e no mérito requerendo o desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A parte recorrida defende que o recurso não deve ser conhecido suscitando ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que opôs embargos de declaração e este recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau.

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque se tratam de recursos dirigidos a instâncias distintas, os embargos foram dirigido ao juízo de primeiro grau e o recurso de apelação ao Tribunal.

Nesse contexto, quando muito eventual acolhimento dos embargos poderia ter provocado o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

Entretanto, como os embargos não foram acolhidos não há falar em não conhecimento do recurso de apelação.

Ante o exposto
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Magna Silva Garcia
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, registrada sob o nº
0016827-58.2015.8.11.0041
, ajuizado originalmente por
Nadir Lopes de Assis
, que julgou procedentes os embargos à execução determinando seja extinta a execução proposta pela apelante, bem como a destituição da penhora do imóvel no feito executivo. A sentença condenou ainda a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

A parte apelante alega que a parte apelada era herdeira do executado, devendo ser mantida a penhora do imóvel.

O magistrado de origem fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“[...]

Na espécie, as circunstancias registradas nos autos revelam que o devedor falecido não deixou bens a inventariar, não transmitindo qualquer que seja aos herdeiros, tento que a embargada até o momento não os indicou, razão pela qual não pode ser imputada à embargante a responsabilidade pessoal, mediante inclusão no polo passivo da execução.

[...]

Não fosse isso, ressalto que não restou devidamente demonstrada a condição de casada da embargante com o executado, como alega a embargada. A única prova que sustenta tal alegação é a simples certidão de óbito, que foi elaborada unilateralmente por terceiro.

Portanto, ainda por amor ao debate, mesmo se assim não fosse a execução deve ser extinta em relação à herdeira, pois demonstrado, ainda que de forma indiciária, que o “de cujus” não deixou bens a inventariar, de sorte que a herdeira, aqui embargante, não pode responder além das forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, herança essa não comprovada pela embargada. [...]” (Id. 240934215 - Pág. 4)

A parte apelante ajuizou ação XXX

O executado Izaias Vieira Pires faleceu no dia 07-09-2012 conforme consta da certidão de óbito expedida pelo Cartório do 3º Ofício de Cuiabá-MT, conforme Id. 28424906 acostado na ação de execução 0017972-33.2007.8.11.0041.

E, consta da certidão de óbito que o falecido era casado com Nadir Lopes de Assis, portanto, é incontroverso que a Senhora Nadir Lopes de Assis era herdeira do executado.

Assim, responde pela dívida no limite da herança (art. 1.792 do CC.

Ocorre que a senhora Nadir Lopes de Assis faleceu (Id. 309706882), razão pela qual foi determinada a sua sucessão processual que ocorreu pelos herdeiros.

Destarte, não procede a afirmação do magistrado de origem de que “não restou devidamente demonstrada a condição de casada da embargante com o executado, como alega a embargada”.

Nessa linha, entendo que a execução deve prosseguir em face dos herdeiros da Srª Nadir Lopes de Assis, posto que são partes legitimas para figurar no polo passivo da execução.

Friso, no entanto, que os herdeiros respondem tão somente dentro dos limites da herança nos termos do art. 1.792 do CC.

Via de consequência deve ser mantida a penhora no imóvel oferecido na ação de execução e deve ser feita a inclusão do Espólio de Nadir Lopes de Oliveira no polo passivo da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedente os embargos à execução e determinar o prosseguimento da ação de execução nos termos acima definidos.

Inverto o ônus de sucumbência e condo a parte apelada as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025